Tribunal: TJDFT
Processo: 0001292-36.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
Roubo. Reconhecimento. Prova.
1 – O reconhecimento pessoal do réu feito pela vítima na delegacia, poucas horas depois do crime, obedecidas as formalidades do art. 226 do CP, é válido, mesmo que ela tenha tido acesso anterior à fotografia do réu, sobretudo se ela, em juízo, reconheceu novamente o acusado.
3 - As declarações harmônicas da vítima e de testemunha, somadas ao reconhecimento do réu, em juízo, são suficientes para condenação pelo crime de roubo.
4 - Apelação não provida.